Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-13.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000563-13.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT - PREVICACERES (AGRAVANTE), JOSE DE SOUZA FEITOSA JUNIOR - CPF: 274.421.101-00 (AGRAVADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (PROCURADOR), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (PROCURADOR), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1000563-13.2021.8.11.9005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Agravante(s):

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT – PREVICACERES

Agravado(s):

JOSE DE SOUZA FEITOSA JUNIOR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUXÍLIO-DOENÇA – BENEFÍCIO ESTATUTÁRIO – ENTE PREVIDENCIÁRIO – PRESENÇA DE RISCO DE PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Presente o risco de prejuízo ao ente autárquico, de forma irreversível, com imposição de pagamento de valores não cobertos dentro de sua responsabilidade legal.

Portanto, a cassação da liminar concedida em primeiro grau é medida a se impor no presente caso.

Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT – PREVICACERES
contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante conceda o benefício de Auxilio Doença em favor do Agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilização por crime de desobediência.

Concedido efeito suspensivo ao recurso em decisão encartada no ID 97557489.

Conforme certidão constante no ID 101131455, o juízo
a quo
deixou de prestar informações, assim como não foi apresentada contrarrazões.

Manifestação do Ministério Público pela não intervenção nos moldes da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como destacado quando da análise do pedido de urgência,
com a edição da EC 103/2019, houve várias alterações sobre a previdência social, em vários aspectos, de onde, devem ser seguidas as alterações ali descritas

Uma emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, já que, sendo norma constitucional não se sujeita à
“vacatio legis”
(descrita na Lei 4657/1942 – LINDB), sendo esta promulgada em data de 12/11/2019 e publicada no DOU em data de 13/11/2019, existindo apenas as ressalvas descritas no artigo 36 da mesma, nos seguintes moldes:

“Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos
arts. 11
, 28 e 32;

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art.
1o
desta Emenda Constitucional no art.
149
da
Constituição Federal
e às revogações previstas na
alínea a do inciso I
e nos
incisos III
e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.”

Desta feita, para o caso em tela, inexiste qualquer condição temporal diferenciada, ou ainda, a exigência de Lei Complementar Municipal para a sua aplicação, sendo uma norma autoaplicável, ante a sua redação clara e precisa, bem como, ante a inexistência de quaisquer ressalvas da edição de leis pelos entes federados.

Ressalve-se ainda que, existe, inclusive, informação perante a previdência social, visualizada pelo
“site”
com localização eletrônica:
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/legislacao-dos-rpps/aplicacao-da-emenda-constitucional-no-103-de-2019-aos-rpps
, a indicar que, esse dispositivo aplicação imediata, senão vejamos:

Ou seja, com a edição da EC 103/2019, a responsabilidade pelo pagamento de auxilio doença, agora na condição de um benefício estatutário e não mais benefício previdenciário, de onde, observa-se que a liminar concedida foi de pagamento de auxílio doença pelo ente previdenciário da municipalidade de Cáceres.

Calha aqui o registro da dicção da EC 103/2019, sobre o tema:

“Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o
§ 22 do art. 40 da Constituição Federa
l, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na
Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998
, e o disposto neste artigo.

§ 1o O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

§ 2o O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.

§ 3o Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui
deficit
atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.”(destaquei)

E, pela clara leitura do artigo 9o, § 2o da EC 103/2019, registra-se exatamente a questão trazida aos autos,
que exclui da responsabilidade do Agravante do pagamento determinado na origem
, de onde, se existia o regramento perante a LC 143/2019 da municipalidade de Cáceres, tal regramento cai por terra agora com a Emenda Constitucional, que tem prevalência de aplicabilidade sobre eventual previsão legal anterior a tal emenda constitucional.

Diante disso, observa-se o risco de prejuízo ao ente autárquico, de forma irreversível, com imposição de pagamento de valores não cobertos dentro de sua responsabilidade legal, nesta análise perfunctória dos fatos, o que, por si só, enseja a cassação da decisão objurgada.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela recursal
anteriormente concedida, a qual

suspendeu a liminar concedida na origem, no que tange da implantação imediata do auxílio doença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021